Tribunal: TJMT
Processo: 0042621-52.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042621-52.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA - CPF: 344.392.691-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0042621-52.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT

EMBARGADO:

LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante para
manter a sentença de origem que
julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, inciso II c/c 925, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição do título.

O embargante a
firma que a sua pretensão tem crucial relevo para prequestionar o entendimento do STJ violado, para que haja conhecimento de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Defende que a jurisprudência e a doutrina majoritária sustentam que incumbe à parte interessada interpor Embargos Declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão.

Assevera que “
em nenhum momento ficou inerte quanto a citação do apelado, o qual diligenciou em inúmeros endereços, bem como, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados, a fim de localizar o atual endereço do apelado, mas todas as tentativas restaram infrutíferas, ademais apesar de todas as buscas serem negativas a apelante requereu citação edital, o qual nem sequer foi apreciado”
(sic).

Argumenta que “
visando impedir a preclusão de seu direito quanto às questões suscitadas, a Embargante opõe os presentes embargos de declaração, objetivando a expressa manifestação desse D. Juízo, de sorte a possibilitar, o esgotamento da instância ordinária, e, se assim for o caso, a interposição dos recursos cabíveis”
(sic).

Com base nesses prequestionamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 167660173).

Contrarrazões não apresentadas diante da ausência de angulação processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça,
“As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)”
(N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular
citação
no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da
execução
, sem a
citação
do devedor, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução
”.

Registro que o acórdão recorrido mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”.
(N.U 0007809-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022) – Grifei.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023